Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA INFOJUD. SUSPENSÃO. ART. 313, V, A, CPC. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ART. 314, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Suspensa a tramitação dos embargos e da própria execução com amparo no art. 313, inciso V, aliena “a”, do CPC, por depender do julgamento de outra ação anulatória em que se discute a própria nulidade do negócio jurídico que originou o título ora em execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, sob pena de nulidade, conforme art. 314 do CPC.

2. Não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.